Tribunal: TJDFT
Processo: 0720694-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720694-70.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: DANIELLE OLIVEIRA BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de Pedido de Reconsideração (ID 27150146) formulado pela Apelante, Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, em face da r. decisão que determinou a suspensão do presente recurso até o julgamento final dos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP (ID 26904304). Alega que o caso dos autos difere, por completo, dos recursos tidos como representativos, uma vez que a POSTAL opera apenas planos coletivos a um grupo fechado de beneficiários, sendo estss os empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, nada conexo às assistências nas modalidades em discussão nos processos representativos da controvérsia, Resp 1872321/SP e Resp 1870834/SP. Defende que, em razão da ausência de finalidade lucrativa e de atender apenas ao grupo fechado de beneficiários, trata-se de uma operadora de saúde na modalidade autogestão, impedindo a aplicação dos ditames previstos no Código de Defesa do Consumidor – CDC, conforme previsão expressa no enunciado de Súmula 608 do STJ. Nesse contexto, pontua que, ao analisar os representativos da controvérsia, verifica-se que em ambos os casos haveria incidência do Código de Defesa do Consumidor, o que, por si só, afastaria a aplicação do Tema 1069 ao caso em análise. Assim, diante da notória incompatibilidade e comprovada a distinção, requer a desafetação deste processo e que seja julgado o presente feito, independente de deliberação na Corte Superior, pois o caso em testilha não deve ser afetado pelo julgamento do Tema 1069. É o breve relato. DECIDO. O pleito não merece prosperar. Em que pese a Apelante afirmar a existência de distinguishing entre a hipótese em tela e a matéria afetada pelos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP, não se constata a existência dessa distinção. O mero fato de a Corte Cidadã ter classificado o tema afetado – número 1069 – como sendo do ramo de Direito do Consumidor, em nada altera o teor da afetação em si que, em momento algum, faz qualquer tipo de distinção. A propósito, ao se compulsar os Recursos afetados, verifica-se que não há qualquer menção ou restrição da tese às hipóteses de entidades submetidas aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. De fato, consoante salientei na decisão que determinou o sobrestamento do feito, “em 9/10/2020, a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP, sob relatoria do em. Ricardo Villas Bôas Cueva, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1069). Referida decisão excepcionou apenas a “concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. Eis a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” - (ID 26904304). Desse modo, resta claro que o caso vertente abarca a matéria afetada pelos citados Recursos Especiais e, uma vez que foi determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a suspensão dos feitos pendentes que tratem sobre a matéria, o presente recurso deve permanecer sobrestado até o julgamento final do recurso repetitivo, aguardando a uniformização do entendimento. Portanto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a suspensão deste recurso até o julgamento final dos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator